Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0721826-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARYANA CAMPOS FONSECA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se originariamente de Habeas Corpus impetrado em favor de Maryana Campos Fonseca contra decisão de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A liminar foi indeferida pelo Relator Desembargador Humberto Ulhôa, decisão confirmada pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal (ID 28111282). Foi interposto Recurso Ordinário Constitucional, que teve a liminar deferida nos termos seguintes: “Ante o exposto, defiro a liminar tão somente para assegurar possa a recorrente aguardar em medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, o julgamento definitivo do presente habeas corpus, se por outro motivo não estiver presa. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (ID 28582441) Os autos vieram conclusos para atuação em substituição ao Desembargador Relator. Verifica-se que o cumprimento da decisão cabe ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser expedido ofício com cópia integral da decisão liminar à Primeira Vara de Entorpecentes. Após, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso. Brasília,27 de agosto de 2021 14:29:37. Gilberto Pereira de Oliveira Relator Eventual